Tribunal: TJBA
Processo: 8062788-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8062788-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BRUNA DOS SANTOS FERREIRA FERNANDES

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

EMBARGADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA, JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS, ANA CAROLINA DA SILVA ALVES MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Bruna dos Santos Ferreira Fernandes contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade. A embargante sustenta omissão no julgado, alegando que o acórdão não analisou adequadamente os fundamentos recursais apresentados na apelação, em violação ao art. 1.010, III, do CPC. A embargada, Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos fundamentos da apelação, especialmente à luz do princípio da dialeticidade, conforme previsto no art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não servindo para rediscutir matéria já decidida nem modificar o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a alegada ausência de dialeticidade, consignando que a apelação limitou-se a repetir argumentos da petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença de primeiro grau.

5. A decisão destacou que os documentos assinados pela autora, incluindo proposta de participação em grupo de consórcio e gravação de atendimento pós-venda, demonstram a ciência inequívoca das regras contratuais, afastando a tese de vício de consentimento.

6. A pretensão de produção de prova testemunhal foi corretamente indeferida, ante a suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia.

7. Os embargos intentam rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de omissão, o que desvirtua a finalidade integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

8. Para fins de prequestionamento, restam explicitamente considerados os dispositivos legais pertinentes, inclusive os princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
i)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
ii)
O princípio da dialeticidade impõe o dever de impugnação específica dos fundamentos da sentença na apelação, sob pena de não conhecimento do recurso.
Iii)
A ausência de impugnação específica justifica o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III; 1.022; CF/1988, arts. 5º, LV; 93, IX; CPC, art. 489, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
agravo interno,

na Apelação nº
8062788-61.2021.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
ACOLH
IMENTO AO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça